Tribunal: TJMT
Processo: 1039662-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039662-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Reintegração]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE POLICIAL CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INCONFORMISMO COM A SANÇÃO DE DEMISSÃO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE INEXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Quanto à demissão de servidor público, conforme a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença (em atenção à Súmula 18 do STF). A sentença absolutória que extingue a punibilidade o acusado ante o advento da prescrição virtual é incapaz, portanto, de repercutir no âmbito administrativo.

3. "A prescrição administrativa de atos puníveis como crime regula-se pelo prazo da lei penal, considerada a pena abstrata deste" (STJ, AgInt no RMS n. 46.387/BA, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2021).

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HAIRTON BORGES JUNIOR

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Hairton Borges Júnior
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Carlos Roberto de Campos, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público n. 1039662-81.2019.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo a demanda com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante reitera as razões pelas quais entende ter sido nulo o ato de sanção que o demitiu do cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil, tendo em vista que teria havido supressão de instância, prescrição da sanção administrativa, já que proferida após o prazo de 05 anos, bem como que os fatos que motivaram a demissão foram também objeto de ação penal pública, que julgou extinta a punibilidade do acusado ao fundamento de insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, declarando a nulidade absoluta da decisão de demissão, com a posterior reintegração ao cargo.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença - id. 108097482.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau – id. 129711696.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se por
Hairton Borges Júnior
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Carlos Roberto de Campos, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público n. 1039662-81.2019.8.11.0041 proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo a demanda com resolução do mérito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
HAIRTON BORGES JUNIOR
ajuizou a presente “
Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo de sua demissão.

Narra que foi demitido do cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso em decisão administrativa condenatória proferida em 06/10/2014, dentro do Processo Administrativo Disciplinar no 004/2011, tendo havido posterior reconsideração da decisão em 17/12/2014, com o seu retorno ao cargo. Ainda, houve nova análise do pedido de reconsideração e, em 31/07/2015, foi suspensa a decisão que determinou sua reintegração. No entanto, por força de liminar judicialmente concedida, o autor permaneceu no exercício do cargo até 25/06/2018.

Os mesmos fatos que ensejaram a instauração do Processo Administrativo Disciplinar foram objetos da Ação Penal no 6676-69.2011.811.0042, Código 309214/2012, que tramitou na Nona Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos de Várzea Grande/MT, onde restou declarada a extinção da punibilidade do réu, ora apelante, que foi absolvido por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Como predito, foi respeitado o devido processo legal, assim como a decisão final do processo administrativo foi razoável, proporcional e dentro dos liames legais, inexistindo margem ao Poder Judiciário intervir no ato administrativo, porquanto, ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder no mesmo, é vedada a intervenção no mérito administrativo.

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Dispositivo

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Irresignada, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação.

O ponto controverso em questão é a legalidade do ato administrativo por meio do qual, após processo disciplinar, foi aplicada ao apelante a sanção de demissão ao autor, excluindo-o do cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Groso.

Como alega o recorrente, os mesmos fatos que ensejaram sua demissão em sede administrativa foram objeto de ação penal pública, tendo havido sentença extintiva de punibilidade em razão da insuficiência de provas – id. 108092638.

Com base nisso, busca a declaração de nulidade do processo disciplinar, com a reintegração do apelante ao cargo e a indenização dos vencimentos recebíveis nos últimos cinco anos, sob a alegação de que há vícios de ordem absoluta no procedimento, não sujeitos a qualquer lapso prescricional, e que a sentença criminal absolutória repercute na esfera administrativa.

Inicialmente, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

Da análise dos autos, extrai-se que a decisão judicial que extinguiu a punibilidade do agente se pautou apenas na insuficiência de provas, não tendo sido negadas a existência do fato ou a autoria da infração - id. 108092638.

Nesse teor, conforme já decidiu este Tribunal:

[...] Considerando a independência das esferas penal e administrativa,
apenas haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, concluir-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não ocorreu na hipótese, em que o agravante foi absolvido unicamente por falta de provas
.

“O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (Apelação Cível NU 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019), sobretudo porque o Secretário de Estado de Segurança Pública possui autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada.

[...]

(N.U 1011036-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Não há, portanto, qualquer consequência necessária entre a extinção da punibilidade na seara penal – em razão da insuficiência de provas -, e a penalidade aplicada na seara administrativa.

Demonstrada, dessa forma, a ausência de conexão necessária entre a ação penal pública e o procedimento administrativo, bem como em respeito ao princípio da independência entre as instâncias, torna-se forçoso reconhecer que não assiste razão ao apelante quanto à alegada inafastabilidade de jurisdição.

Ainda, quanto ao alegado advento da prescrição da pretensão punitiva pela administração, tenho que não merece acolhimento, uma vez que a prescrição administrativa de atos puníveis como crimes é regulada pelo prazo da lei penal.

No caso, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar no 004/2011 perante a Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, se deu através da portaria no 104/2011/CGPC/MT de 12 de maio de 2011.

Com efeito, não se pode olvidar, a propósito, o entendimento unânime do Plenário do STF no MS 23.242-SP (Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 10/4/2002) e no MS 24.013-DF (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 31/3/2005), de que as instâncias administrativa e penal são independentes, sendo irrelevante, para a aplicação do prazo prescricional previsto para o crime, que tenha havido condenação a respeito dos fatos ocorridos.

Tal posição da Suprema Corte corrobora o entendimento atual da Primeira Seção do STJ sobre a matéria, pois, diante da independência entre as instâncias administrativa e criminal, fica dispensada a demonstração da existência da apuração criminal da conduta do servidor para fins da aplicação do prazo prescricional penal.

Ou seja, tanto para o STF quanto para o STJ, para que seja aplicável a regulação do prazo prescricional administrativo pelo prazo da lei penal, considerada a pena abstrata deste, não é necessário demonstrar sequer a existência da apuração criminal da conduta do servidor, logo, sendo indiferente também o fato de ter havido ou não condenação criminal.

Isso porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de condenação criminal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada à segurança jurídica. Assim, o critério para fixação do prazo prescricional deve ser o mais objetivo possível - justamente o previsto no dispositivo legal referido -, e não oscilar de forma a gerar instabilidade e insegurança jurídica para todo o sistema.

No caso, o prazo prescricional pela pena em abstrato prevista para o crime imputado ao autor, tipificado no art. 316 do Código Penal (cuja pena máxima é de doze anos), é de 16 (doze) anos, consoante o art. 109, inc. II, do Código Penal.

Sendo assim, fica claro que o prazo prescricional para a instauração do processo administrativo disciplinar não se consumou, uma vez que o PAD foi instaurado em 12/05/2011, e a demissão do recorrente do cargo de investigador foi publicada em 25/06/2018.

Nesse sentido, a jurisprudência remansosa do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. POLICIAIS CIVIS. EXECUÇÃO SUMÁRIA DE FORAGIDO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 182/STJ E 284/STF.

1. A portaria de instauração menciona expressamente que os atos dos indiciados resultaram na morte do particular. Inexiste a nulidade alegada.

2. A incompetência da autoridade instauradora da investigação administrativa apoia-se em regras de lei local de 2011, mas a portaria data de 2010. Incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Além disso, não se impugna a distinção entre a competência para instauração do feito e sua posterior remessa para decisão de autoridade competente para a pena, quando se verifica no curso do feito que a gravidade do ato supera a competência sancionatória da autoridade instauradora.

Incidência da Súmula 182/STJ (É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada).

3. A prescrição administrativa de atos puníveis como crime regula-se pelo prazo da lei penal, considerada a pena abstrata deste.

Fundamento não enfrentado pelo agravo, que incorre no óbice da Súmula 182/STJ.

4. Descabe falar-se em desproporção de pena de demissão de policiais civis que, sem mandato judicial ou ordem formal, adentram, encapuzados, em período noturno na residência dos genitores do foragido, em que se encontravam esses genitores e três filhos menores da vítima, e a conduzem a mata vizinha à residência e disparam diversos tiros, inclusive à queima-roupa, resultando em sua morte.

5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, AgInt no RMS n. 46.387/BA, rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2021).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.

1. Imposta a pena de demissão antes de se consumar o prazo prescricional previsto em abstrato na lei penal, afasta-se a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

2. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes.

3. Recurso ordinário não provido" (STJ, RMS n. 47.351/SP, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/6/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADOS NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por ex-delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas contra ato do Governador do Estado, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Secretário de Estado da Administração e Gestão e da Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil que ensejou a demissão do impetrante, nos temos dos arts. 36, III, IV, VIII, IX, 39, XXI, 40, XXV, XXXIII, da Lei estadual 2.271/1994 combinados com o art. 1o da Lei 9.455/1997, em virtude de agressão física praticada contra duas acusadas de roubo.

(...)

INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL 14. Além disso, o fato de o ora recorrente não responder a processo criminal não influi no caso. São independentes as esferas criminal e administrativa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em virtude da independência das esferas administrativa e criminal, a existência de apuração criminal não é pré-requisito para utilização do prazo prescricional penal, o qual se apura pela pena in abstrato. A propósito: MS 20.857/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 12/6/2019; EDv nos EREsp 1656.383/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 5/9/2018. CONCLUSÃO 15. Agravo Interno não provido" (stj, AgInt nos EDcl no RMS n. 59.909/AM, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/9/2020).

Ainda, vê-se
que o Autor sustenta a tese da supressão de instâncias na seara administrativa, pois, tendo em vista que teria interposto recurso administrativo, previsto no art. 287 do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, o qual foi recebido e remetido ao Corregedor-Geral, ante o fato de que é o superior hierárquico imediato da autoridade processante.

Entretanto, tal recurso teria sido encaminhado ao Conselho Superior da Polícia de forma equivocada, consoante entendimento do apelante, pois, segunda alega, todo recurso administrativo de um parecer opinativo de um Corregedor-Auxiliar deve ser remetido para o Corregedor-Geral Adjunto e, em caso de interposição de novo recurso contra a decisão deste último, posteriormente, seria remetido ao Corregedor-Geral analisar e elaborar uma nova decisão.

Sem razão o apelante.

Quando da instauração do aludido PAD, a então autoridade processante era o Corregedor-Geral Adjunto, em virtude da sua legal atuação de substituto legal nos casos de impedimento do Corregedor-Geral.

Logo, a instância naturalmente superior era o Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, como determina o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso:

Art. 278 O processo relatado será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração para julgamento, no prazo de 20 (vinte) dias, demissão ou cassação de aposentadoria, sua aplicação caberá ao Governador do Estado, amparado no julgamento proferido pela autoridade processante, observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia, quando houver recurso.

Assim, não houve qualquer supressão de instância, já que adotado no PAD atacado o procedimento como previsto na lei de regência – Lei Complementar Estadual 407/2010 - Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Ante todo o exposto, reconheço a prescrição do fundo de direito e, por isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023